Tribunal: TJMT
Processo: 1020153-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020153-59.2020.8.11.0000
Recorrentes: Auto Peças e Ferragens São Cristóvão – ME, H.F. Comércio de Peças e Aricá Comércio de Peças Automotivas Ltda.– ME
Recorrido: Juízo da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75303495) interposto por Auto Peças e Ferragens São Cristóvão – ME, H.F. Comércio de Peças e Aricá Comércio de Peças Automotivas Ltda.– ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67357981):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - NECESSIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE SOBRE A LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão de base, que procedeu com a revisão do plano de recuperação judicial, pois, como cediço, ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020153-59.2020.8.11.0000, Relatora: Desa Serly Marcondes Alves, j. 18/11/2020, p. 25/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 68999959), estes foram rejeitados no acórdão id 71038991.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por Auto Peças e Ferragens São Cristóvão – ME, H.F. Comércio de Peças e Aricá Comércio de Peças Automotivas Ltda.– ME, manteve a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial no 24089-59.2015.8.1.0041, ao homologar o plano aprovado e conceder a recuperação judicial das agravantes, declarou nula a cláusula aprovada em assembleia geral de credores referentes à supressão de garantias reais e fidejussórias dos créditos arrolados.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria sido omisso.
Suscitam contrariedade aos artigos 35, I, “a”, 45, 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, VIII, e 83, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “as garantias prestadas em favor das recorrentes podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia, já que ‘as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei...’ (art. 49), no caso, ‘os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’ (§ 1o), ‘salvo de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial’ (parte final do § 2o)”.
Recurso tempestivo (id 75353995) e preparado (id 75395227).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 75725990.
Sem contrarrazões, conforme id 83087988.
É o relatório.
Decido.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suspensão do trâmite recursal – Artigo 1.036, § 1o, do CPC
Conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão que, ao homologar o plano de recuperação judicial aprovado, declarou nula a cláusula aprovada em assembleia geral de credores referentes à supressão de garantias reais e fidejussórias dos créditos arrolados.
Neste ponto, decidiu a Câmara de origem que “(...) apesar da discordância da parte agravante, nada convence da necessidade de reforma a decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, com a devida ressalva quanto à supressão das garantias fidejussórias. Mais precisamente, torna-se imperioso o controle de legalidade neste ponto do plano de recuperação judicial, isso porque a lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores, bem como o art. 59, caput, prevê a manutenção das garantias dadas antes da novação (...)”. (id 66920981 - p. 1)
Irresignados, os recorrentes suscitam contrariedade aos artigos 35, I, “a”, 45, 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, VIII, e 83, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “as garantias prestadas em favor das recorrentes podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia, já que ‘as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei...’ (art. 49), no caso, ‘os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’ (§ 1o), ‘salvo de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial’ (parte final do § 2o)”.
Pois bem, esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Por outro lado, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Ante todo esse quadro, e em observância ao § 1o do artigo 1.036 do CPC, é o caso de se determinar, novamente, a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a mesma questão.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.036, § 1o, do CPC, determino a suspensão do presente recurso especial, em virtude da Controvérsia 215/STJ, devendo aguardar o julgamento da decisão de possível afetação à sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.